Tribunal: TJMT
Processo: 1001662-26.2021.8.11.0046
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001662-26.2021.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Provas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HENNIG & CIA LTDA - CNPJ: 10.652.640/0001-30 (APELANTE), FLAVIANE RAMALHO PANNEBECKER - CPF: 698.161.581-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4771-68 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – FORMULAÇÃO DE QUESITOS DIRECIONADOS À CONTRAPARTE – PRETENSÃO DE CONFERIR AO PROCEDIMENTO CARÁTER CONTENCIOSO - INVIABILIDADE – CONTRATO APRESENTADO COM A PETIÇÃO INICIAL – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL EVIDENCIADA NO TOCANTE À EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – ADMISSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

A produção antecipada de provas não possui caráter contencioso, de modo que não pode a parte autora pretender transformar o procedimento em verdadeira ação de revisão de cláusula contratual, inclusive com a formulação de quesitos e a realização de prova pericial.

Outrossim, mostrou-se desnecessária a exibição de documentos, uma vez que a autora já possuía o contrato sobre o qual pretendia fazer prova, tanto é assim que o colacionou à petição inicial, carecendo de interesse processual, neste ponto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela empresa
Hennig & Cia Ltda.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Produção Antecipada de Provas C/C Exibição de Documentos, ajuizada pela empresa
Hennig & Cia Ltda,
com fundamento nos artigos 485, I, e 400, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, condenou a autora ao pagamento das custas e despesas, bem como dos honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do CPC.

Diz que solicitou a um perito contábil a realização de perícia técnica, a fim de verificar se o valor da prestação cobrado estava de acordo com o ajustado, ocasião em que foi informada pelo profissional que algumas informações necessárias não estariam inseridas no contrato.

Afirma que tentou, administrativamente, a obtenção de tais informações junto ao banco, sem sucesso, motivando o ajuizamento desta ação de produção de prova antecipada c/c exibição de documentos.

Assevera que, a despeito do deferimento do pleito liminar para a produção antecipada de provas, o banco apelado deixou de responder aos quesitos por ela formulados, em manifesto descumprimento da ordem judicial.

Discorre sobre a aplicabilidade do CDC e da Súmula 297/STJ, alegando que a falta de informação prévia e clara sobre os encargos financeiros incidentes na avença, autoriza o ajuizamento da medida.

Diz que a decisão inaugural não foi revogada pela sentença, de modo que deve ser reconhecido, pelo menos, o acolhimento parcial do pedido.

As contrarrazões vieram ao id. 139239288.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Não merece reparos a sentença impugnada.

É que a produção antecipada de provas não possui caráter contencioso, de modo que não pode a parte autora transformar o procedimento em verdadeira ação de revisão de cláusula contratual, como pretende, inclusive com a formulação de quesitos e a realização de prova pericial.

Outrossim, mostrou-se desnecessária a exibição de documentos, uma vez que a autora já possuía o contrato sobre o qual pretendia fazer prova, tanto é assim que o colacionou à petição inicial, evidenciando a ausência de interesse processual, neste ponto.

Ressalta-se, a característica principal do interesse processual é o binômio necessidade-adequação. Ou seja, é preciso que a prestação jurisdicional solicitada seja necessária e adequada.

In casu
, não ficou demonstrada a necessidade, já que, como explicitado, a autora já detinha cópia do contrato questionado.

Nesse sentido, considerando a ausência de caráter contencioso da ação de produção antecipada de provas e diante da evidente falta de interesse processual, no tocante à exibição de documentos, é de rigor a manutenção da sentença, que reconheceu a improcedência da pretensão autoral.

Aliás, acolher a tese autoral, no sentido de que a ação deveria ser julgada parcialmente procedente, em razão do deferimento da exibição de documentos, este recurso sequer encontraria cabimento, a rigor do que preceitua o artigo 382, §4º, do CPC:

Art. 382.

§ 4º Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que
indeferir totalmente
a produção da prova pleiteada pelo requerente originário.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO do recurso. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para R$ 3.0000,00 (três mil reais), com fundamento no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022